Tribunal: CARF
Processo: 18470.729739/2018-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-01-29

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.729739/2018-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.222 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de janeiro de 2024
Recorrente
ANA ELIZA NUNES DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2017
DESPESAS MÉDICAS. FISIOTERAPIA COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea.
RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
manifestação de inconformidade administrativa, desde que os documentos
sirvam para robustecer tese que já tenha sido apresentada e/ou que se
verifiquem as hipóteses do art. 16 § 4o do Decreto n. 70.235/1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.729739/2018-63
Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.222 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.729739/2018-63

Relatório
Trata-se recurso voluntário interposto em desfavor do Acórdão no 02-97.643, em
24 de janeiro de 2020, pela 5a Turma da DRJ/BHE, que julgou a impugnação improcedente,
mantendo a exigência em litígio.
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
“Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida Notificação de Lançamento
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2017, ano-calendário 2016,
formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de R$ 3.795,00, acrescido de
multa de ofício e juros de mora.
A autuação decorreu de glosa das despesas médicas, no total de R$ 13.800,00,
detalhadas na Notificação de Lançamento, no item “DESCRIÇÃO DOS FATOS E
ENQUADRAMENTO LEGAL”, tendo a fiscalização fundamentado sua decisão neste
item.
Glosa por falta da devida comprovação.
Na mencionada declaração, foi apurado Imposto a Pagar no valor de R$1.174,35.
Cientificado do lançamento em 27/08/2018, o sujeito passivo apresenta impugnação em
10/09/2018 na qual alega que:
- o valor contestado refere-se a despesas médicas para as quais apresento nota(s)
fiscal(is), recibo(s) ou documento(s) equivalente(s), com os requisitos exigidos pela
legislação tributária.”
Por sua vez, a 5a Turma da DRJ/BHE julgou a impugnação improcedente,
mantendo a exigência em litígio.
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário com os seguintes
argumentos:
“(...)
III - OS FUNDAMENTOS DO RECURSO VOLUNTÁRIO
3. Destarte, para este fim, a RECORRENTE salienta inicialmente que, conforme
apontado pelo próprio relator do acórdão ora atacado, a legislação reguladora da
determinação da base de cálculo do imposto de renda das pessoas físicas subordina as
deduções em comento somente “a que os pagamentos sejam especificados e
comprovados, com a indicação do nome e CPF ou CNPJ de quem os recebeu”, não
exigindo que nos correspondentes recibos haja informação do endereço do beneficiário,
conforme, inclusive, tem se posicionado esse Egrégio Conselho, a exemplo do Acórdão
no 2402-006.2019 (sessão de 05.06.2018), abaixo ementado:
Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.222 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.729739/2018-63

“DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. FALTA DE ENDEREÇO. A
mera falta da indicação do endereço do profissional e/ou do nome do paciente
nos recibos apresentados para comprovar despesas médicas não são, por si sós,
fatos que autorizem à autoridade fiscal glosar a dedução de despesas médicas.”
3.1. Não obstante demonstrada a ilegalidade da condição que levou a instância de
origem a indeferir a sua Impugnação, a RECORRENTE traz à colação (i) comprovante
de residência daquela profissional, por ela fornecido (doc. 1), (ii) declaração assinada
pela mesma fisioterapeuta atestando que seus serviços consistiram de sessões de RPG
(“Reeducação Postural Global”) realizadas na própria residência da RECORRENTE
(Rua Ivo do Padro, 385, casa 1 – Campo Grande, RJ) para tratamento das suas mãos,
sua coluna e seu joelho, em razão do quadro de tendinite e desequilíbrio muscular que
ela apresentava (doc. 2) e (ii) demonstrativo, também assinado pela Fisioterapeuta,
discriminando todas as sessões realizadas ao longo do ano-calendário de 2016 (doc. 3).
3.2. Quanto à alegação de que o valor de cada sessão está elevado em relação aos
valores constantes do site do CREFITO, cabe esclarecer que tais valores são apenas
referenciais mínimos, aos quais os profissionais não estão vinculados, sendo facultado a
cada um definir seus honorários levando em conta, entre diversos fatores sua reputação
profissional, a complexidade dos serviços, o tempo despendido em cada sessão e o local
da prestação dos serviços, sendo evidente que os atendimentos domiciliares são de valor
mais elevado, não tendo as autoridades julgadoras de primeira instância apontado
qualquer evidência de inveracidade dos recibos e dos valores nele apostos.
IV - O PEDIDO
4. À vista de todo o exposto, a RECORRENTE espera e confia seja este Recurso
Voluntário conhecido e provido para exonerá-la inteiramente das exigências em litígio.”
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
Conforme já relatado, em desfavor da Recorrente foi expedida Notificação de
Lançamento referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2017, ano-calendário 2016,
formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de R$ 3.795,00, acrescido de multa
de ofício e juros de mora.
Em sua impugnação, a Recorrente alegou que o valor contestado referir-se-ia a
despesas médicas e apresentou recibos para a respectiva comprovação.
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.222 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.729739/2018-63

Assim constou na decisão de piso:
“A Lei 9.250/1995, art. 8o, II, "a", §§ 2o e 3o, dispõe que na declaração de ajuste anual,
poderão ser deduzidos da base de cálculo do imposto de renda os pagamentos feitos, no
ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas provenientes de exames
laboratoriais e serviços radiológicos, restringindo-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte relativos ao seu tratamento e ao de seus dependentes.
A dedução fica condicionada ainda a que os pagamentos sejam especificados e
comprovados, com indicação do nome, endereço e CPF ou CNPJ de quem os recebeu,
podendo, na falta de documentação, ser feita indicação de cheque nominativo pelo qual
foi efetuado o pagamento, não se aplicando às despesas ressarcidas por entidade de
qualquer espécie ou cobertas por contrato de seguro.
Para comprovar seu direito, a contribuinte junta aos autos os recibos de fls. 5 a 10.
Ocorre que os recibos apresentados não preenchem os requisitos legais, já que falta o
endereço. Assim, não há como acatá-los. Cabe ainda observar que a contribuinte teria
feito sessões de RPG no valor individual de sessão de R$ 230,00, valor esse elevado por
sessão considerando os valores constantes no site do Crefito.”
Destarte, de acordo com o acórdão de piso, os recibos apresentados pela
Recorrente não preenchiam os requisitos legais, já que faltava o endereço do prestador de
serviço.
Por outro lado, a Recorrente, por ocasião da interposição de seu recurso
voluntário, carreou aos autos dos documentos de e-fls. 35 (recibo), e-fls. 36 (Comprovante de
Cronograma Anual de Atendimento Domiciliar – RPG), e-fls. 39-42 (Comprovante de Endereço
do Profissional da Saúde).
De fato, na apuração da base de cálculo do imposto de renda da pessoa física são
dedutíveis as despesas com médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, efetuadas pelo contribuinte, relativas ao próprio tratamento e
ao de seus dependentes, quando comprovadas com documentação hábil e idônea.
Por oportuno, transcrevo os arts. 73 e 80 do Decreto 3.000/1999, aplicável aos
fatos jurídicos em exame:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão
ser restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa
(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
[...]
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.222 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.729739/2018-63

Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"). § 1o
O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo,
na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome
do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda
nacional será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da
América, fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil
da primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de
deficiente físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo
médico e o pagamento efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou
mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como
hospital, nos termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado
judicialmente, poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base
de cálculo da declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o)
Neste contexto, a apresentação de recibos idôneos fornecidos por profissionais de
saúde, contendo os elementos necessários à identificação de quem recebeu o pagamento,
constituem documentos hábeis a comprovar a realização das despesas permitidas como
dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda.
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.222 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.729739/2018-63

Sem prejuízo da estrita observância à orientação sedimentada no enunciado da
Súmula CARF 180, a permissão para a exigência de comprovação complementar é ato
plenamente vinculado, isto é, cuja prática não pode ser discricionária. Como qualquer ato
administrativo, a rejeição das alegadas despesas médicas deve ser fundamentada e motivada.
Outrossim, este Conselho tem entendimento, ao contrário do adotado na decisão
recorrida de a falta do endereço do profissional no recibo de despesas médica, por si só, não é
suficiente para invalidar o documento, Segue ementa do acórdão transcrita:
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO. A dedução com despesas médicas é
admitida se comprovada com documentação hábil e idônea. DESPESAS MÉDICAS.
RECIBO SEM A INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DO PRESTADOR. A falta do
endereço do profissional no recibo de despesas médica, por si só, não é suficiente para
invalidar o documento. DESPESAS MÉDICAS. RECIBO SEM A EXPRESSA
INDICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. Pode-se presumir
que o beneficiário dos serviços médicos é quem efetuou o correspondente pagamento, a
não ser que discriminado no recibo de forma diversa, ou diante de fundados indícios de
fraude. (Acórdão no 2001-006.571, Relator: Honorio Albuquerque de Brito, Data: 24 de
agosto de 2023)
Porém, no caso dos autos, a Recorrente apresentou a documentação necessária
para comprovar a despesa objeto de dedução (e-fls. 35 (recibo), e-fls. 36 (Comprovante de
Cronograma Anual de Atendimento Domiciliar – RPG), e-fls. 39-42 (Comprovante de Endereço
do Profissional da Saúde). Destaque-se mesmo em grau de recurso voluntário a jurisprudência
do CARF tem aceitado a juntada de documentos posteriormente à manifestação de
inconformidade, em homenagem ao princípio da verdade material do formalismo moderado,
desde que esclareça pontos fundamentais na ação.
Deste modo, em que pese existir entendimento pela não admissão destes
documentos com fulcro nesse dispositivo, penso que não se deve cercear o direito de defesa do
contribuinte, impedindo-o de apresentar provas, sob pena de ferir os princípios da verdade
material, da racionalidade, da formalidade moderada e o da própria efetividade do processo
administrativo fiscal. A rigidez na aceitação de provas apenas em um momento processual
específico não se coaduna com a busca da verdade material, que é indiscutivelmente informador
do processo administrativo fiscal pátrio.
Logo, embora o artigo 16, §4a, do Decreto no 70.235/72, estabeleça regra
atribuindo o efeito de preclusão a respeito de prova documental, isso não impede, segundo meu
modo de ver, com base em outros princípios contemplados no processo administrativo fiscal, em
especial os princípios da verdade material, da racionalidade e o da própria efetividade do
processo administrativo fiscal, que o julgador conheça e analise novos documentos apresentados
após a defesa inaugural.
Semelhante raciocínio chegou o CSRF, no julgamento do Acórdão no 9101-
002.781, em que também se conheceu da possibilidade de juntada de documentos posterior à
apresentação de impugnação administrativa/manifestação de inconformidade:
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.222 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.729739/2018-63

RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE.
DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999, ART. 38. É possível a juntada
de documentos posteriormente à apresentação de impugnação administrativa, em
observância ao princípio da formalidade moderada e ao artigo 38, da Lei no 9.784/1999.
Quanto à alegação de que o valor de cada sessão está superior em relação aos
valores constantes do site do CREFITO, cabe esclarecer que tais valores são apenas referenciais
mínimos, sendo facultado aos profissionais definir seus honorários levando em conta, entre
diversos fatores sua reputação profissional, a complexidade dos serviços, o tempo despendido
em cada sessão e o local da prestação dos serviços, sendo evidente que os atendimentos
domiciliares são de valor mais elevado,
Assim, sendo, uma vez comprovadas as despesas médicas pela Recorrente, por
documentação idônea, é imprescindível assegurar ao sujeito passivo o direito à respectiva
dedutibilidade, observada a legislação de regência.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 53
DF CARF MF
Original